Tribunal: TJSP
Processo: 2326391-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - RENDIMENTOS MENSAIS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SUPOSIÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA DO CONSTITUINTE - JUSTIÇA COMUM - ELEIÇÃO DA PARTE - JUIZADOS ESPECIAIS – OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.